Tribunal: TJPA
Processo: 0000375-17.2000.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000375-17.2000.8.14.0040

APELANTE: BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ERNANI DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A LEGITIMAR O RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BB-FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 4264710), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão n.º 2010.990 - id. 4264709, da lavra da Exma. Desa. Edinéia Oliveira Tavares cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 6º, INCISO II, E SEU §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015 DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO à UNANIMIDADE. 1. É cediço que o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias na forma estabelecida pelo art. 1.003, §5º, do CPC/2015 vigorante. 2. In casu, o recurso de apelação interposto não atende ao regulamentado na Resolução n.º 12/2015, de 26.08.2015 - que trata sobre o protocolo integrado no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e, regulamentou o protocolo postal integrado, possibilitando a interposição de recursos por meio dos serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT. 3. Nesse sentido, inexistente nos autos qualquer recibo eletrônico de postagem anexo ao presente recurso de apelação. 4. Apenas o carimbo aposto supostamente pelos Correios não é suficiente para conferir a tempestividade recursal, restando evidente o descumprimento pelo recorrente quanto a observância dos requisitos para utilização do protocolo postal integrado. 5. Recurso não conhecido à unanimidade
.”

Alega o embargante, em resumo, que a decisão embargada possui omissão e contradição passível de correção via embargos, posto que o recurso de apelação interposto via correios está tempestivo, e observou a Resolução n.º 12/2015, devendo ser afastada a decisão de não conhecimento, daí porque requer a reforma do acórdão.

Sem contrarrazões – id. 4264712.

Recebi os autos por redistribuição (Portaria n.º 3876/23).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir decisão.

MÉRITO

Da leitura detida da decisão atacada, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, quanto ao seu mérito, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir a matéria analisada em sede de julgamento do recurso de apelação.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada nos presentes autos se cingiu ao não conhecimento do recurso de apelação por intempestividade, já que não houve nos autos a observância de todos os requisitos estabelecidos na Resolução n.º 28/2015 para a interposição do recurso via Correios.

A decisão tratou todos os pontos relevantes e necessários, assim, salienta-se que o recurso de embargos aclaratórios tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém, 25/04/2024